Tribunal: TJMT
Processo: 0007765-26.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007765-26.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA CRISTINA ALVES - CPF: 042.543.511-35 (VÍTIMA), ALEX SANDRO BARBOSA MAZUR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA COERENTE E CONVINCENTE DA AUTORIA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES GERALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE –
2. PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO VULTOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CONSIDERAR A CIRCUNSTÂNCIA PREJUDICIAL –
3. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI No. 13.654/2018
– PROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO EM DATA ANTERIOR À DA VIGÊNCIA – IRRETROATIVIDADE DA LEI EM PREJUÍZO AO RÉU –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se cogitar de insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos; ademais, em crimes, geralmente, praticados sem testemunhas, as palavras da vítima têm especial relevância, conforme jurisprudência dos tribunais superiores;

2. Demonstrado que o prejuízo foi vultoso e que ultrapassou os limites comuns para o crime de roubo, mostra-se idônea e pertinente a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes do STJ.

3.
A alteração promovida pela Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, operou verdadeira
novatio legis in pejus
nos casos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tendo em vista que o patamar de aumento da sanção passou de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços).
In casu
, a novel legislação não poderá retroagir para prejudicar o condenado, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Alex Sandro Barboza Mazur
, contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP
à pena de
7 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
19 dias-multa
(Id. 8862247/48).

Pleiteou em suas razões recursais, a
absolvição
por alegada
insuficiência probatória
e, se vencido vier a ser nesta tese, busca ao menos a fixação da pena basilar no mínimo legal e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. Se não acolhido for o decote da indigitada majorante, que seja afastada a incidência da alteração legislativa quanto ao emprego de arma de fogo (Lei no. 13.654/18), e consequente uso da fração se 1/3 para majoração da reprimenda (Id. 8862342/43).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 8862349/50);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 7648376):

Apelação Criminal – Roubo qualificado (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, todos do Código Penal) – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância – 2. Reclamada exclusão da causa de aumento do inc. I, do § 2o-A, do art. 157, do CP – impossibilidade - emprego de arma - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor as vítimas – ausência de apreensão e realização de exame pericial – irrelevância- 3. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - inviabilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020